Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-34.2025.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000280-34.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BALDO - CPF: 017.521.641-05 (APELADO), ANGELO ANTONIO BARBOSA LOUREIRO - CPF: 285.996.398-70 (ADVOGADO), JESUINO BARBOSA JUNIOR - CPF: 023.813.488-16 (ADVOGADO), MARCELA BARBOZA RIBEIRO DE BRITTO - CPF: 146.630.657-24 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO - CNPJ: 50.735.161/0001-00 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES DE FINANCIAMENTO RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela Cooperativa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a instituição ao pagamento de R$ 20.000,00, em razão de bloqueio indevido dos valores depositados em conta do autor provenientes de contrato de financiamento rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o bloqueio dos valores financiados pela instituição financeira, sem prévia comunicação ao contratante, configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais; e

(
ii
) estabelecer se o valor fixado na sentença a título de indenização (R$ 20.000,00) é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da prática de ato ilícito que viola os deveres de boa-fé e lealdade contratual, configurando-se o dever de indenizar quando comprovada a conduta irregular, o dano e o nexo causal.

O bloqueio integral dos valores depositados na conta do autor, oriundos de contrato de financiamento já aprovado, sem prévia comunicação e sem fundamento contratual idôneo, caracteriza violação à boa-fé objetiva e abuso de direito, pois frustra legítima expectativa do contratante.

O dano moral, em situações como a dos autos, é presumido (in
re

ipsa
), decorrendo da própria ilicitude da conduta e da privação injustificada de recursos essenciais à atividade econômica do autor.

A retenção indevida de valores destinados ao custeio de empreendimento agrícola excede o mero aborrecimento, afetando o fluxo financeiro do produtor rural e gerando abalo moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

À luz dos parâmetros desta Câmara em casos análogos, o montante de R$ 20.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequado reduzi-lo para R$ 10.000,00, quantia que melhor atende aos critérios compensatório e
pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio unilateral e sem prévia comunicação de valores provenientes de financiamento regularmente contratado constitui falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de bloqueio indevido de valores em conta bancária é presumido, dispensando prova do prejuízo.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se revelar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1040840-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025, DJE 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000280-34.2025.8.11.0021

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO

APELADO: LEONARDO BALDO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos morais, ajuizada por LEONARDO BALDO, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 28/08/2024, com vigência da Lei n. 14.905/2024. Por conseguinte, condenou
a
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório
.

Em suas razões (
id
322554900), sustenta a ausência de danos morais, argumentando que o dano moral não é presumível, devendo ser comprovada a efetiva ofensa aos direitos personalíssimos do apelado.

Argumenta que não houve negativação em nome do apelado ou qualquer comprovação de eventuais cobranças que tenha recebido.

Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de
redução
dos danos morais, argumentando que o valor arbitrado é exorbitante e desproporcional
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
322554905)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Cooperativa
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação indenizatória por danos morais, condenando
-a
ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussã
o gravita em torno da configuração ou não de danos morais decorrentes do bloqueio de valores depositados na conta do autor/apelado, provenientes de contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como, subsidiariamente, do quantum indenizatório fixado na sentença.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da responsabilidade civil caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como o dever jurídico de reparação de danos causados a outrem, seja por ato próprio, seja por ato de terceiros que estejam sob sua responsabilidade, ou ainda por danos causados por coisas ou animais que lhe pertençam. Para sua configuração, faz-se necessária a presença concomitante de três elementos essenciais: a conduta (comissiva ou omissiva), o dano e o nexo causal entre ambos.

No que concerne especificamente ao dano moral, este se caracteriza pela lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, constrangimento ou humilhação que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

A doutrina e a jurisprudência pátrias têm se orientado no sentido de que o dano moral, em determinadas situações, pode ser presumido (
in
re

ipsa
), dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, bastando a demonstração do fato que o ensejou.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário BNDS Rural, contrato número 500110020240106124, no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), com vencimento da única parcela estipulada para 15
/05/
2025, tendo sido dado em garantia imóveis rurais gravados com alienação fiduciária.

Conforme se depreende dos autos, o valor do financiamento foi depositado na conta do autor/apelado em
03/12/
2024, sendo que, no mesmo dia, a instituição financeira procedeu ao bloqueio do montante para pagamento antecipado do próprio empréstimo, sem prévia comunicação ao autor/apelado.

A instituição financeira/apelante sustenta que o bloqueio dos valores se deu em razão da existência de diversos processos judiciais em desfavor do autor/apelado, o que, segundo alega, configuraria fato capaz de alterar sua situação econômico-financeira, nos termos da cláusula 3ª, §1º, da Cédula de Crédito Bancário.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a conduta da instituição financeira/apelante
se mostrou
abusiva e contrária aos ditames legais.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo magistrado a quo, a análise de crédito já havia sido realizada no momento da assinatura do contrato de financiamento pelo credor, que se deu por aprovado, inclusive com averbação da garantia fiduciária e liberação do valor na conta do requerente/apelado, conforme extrato bancário de
id 322553446.

Ademais, o autor/apelado sequer foi informado da reavaliação de seu crédito quando da retenção dos valores, tendo a carta devolutiva sido encaminhada em momento posterior ao bloqueio efetuado (
id 322553442
).

Impende consignar, outrossim, que não se está a falar em eventual inadimplência, eis que a retenção dos valores se deu no mesmo dia em que foram depositados na conta bancária do autor/apelado.

A conduta da instituição financeira/apelante, ao bloquear os valores sem prévia comunicação e fundamento contratual, após ter realizado a avaliação de crédito e averbado as garantias fiduciárias, revela manifesta quebra da boa-fé objetiva, visto que o depósito já havia sido efetuado, caracterizando, portanto, ato ilícito.

No que tange à configuração do dano moral, a instituição financeira/apelante sustenta que este não restou comprovado, argumentando que o autor/apelado não demonstrou ter sofrido qualquer tipo de prejuízo em sua esfera moral.

Ocorre que, no caso em apreço, o dano moral decorre da própria conduta ilícita da instituição financeira/apelante, que, ao bloquear os valores depositados na conta do autor/apelado sem prévia comunicação e justificativa plausível, frustrou legítima expectativa deste, que contava com os recursos para o desenvolvimento de sua atividade rural.

Com efeito, o próprio contrato financiado tem como modelo BNDES Crédito rural - custeio agrícola e como finalidade custeio de empreendimento agrícola (
id 322553440
),
de modo que a retenção dos valores já devidamente contratados prejudicou o fluxo de caixa do autor/apelado para o desenvolvimento do seu empreendimento.

Nesse contexto, os transtornos ocasionados ao autor/apelado superaram a esfera do mero dissabor para invadir a seara do efetivo abalo moral apto a ensejar o direito à indenização perseguida.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pela instituição financeira/apelante, no sentido de que o dano moral não é presumível, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim restaria configurado o dever de indenizar, porquanto a conduta ilícita da instituição financeira/apelante, ao bloquear os valores depositados na conta do autor/apelado sem prévia comunicação e justificativa plausível, causou-lhe transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano.

No que concerne ao quantum indenizatório, a instituição financeira/apelante sustenta, subsidiariamente, que o valor fixado na sentença (R$ 20.000,00)
se mostra
exorbitante e desproporcional, pugnando por sua minoração.

Sobre o tema, impende consignar que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano, a condição financeira das partes, o grau de culpabilidade do agente, a finalidade pedagógica da medida, bem como inibir indevido proveito econômico do lesado e a ruína do lesante.

In
casu
, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a conduta da instituição financeira/apelante, que bloqueou os valores depositados na conta do autor/apelado sem prévia comunicação e justificativa plausível, bem como as consequências daí advindas, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 20.000,00)
se mostra

excessivo, se comparado às indenizações arbitradas por esta Câmara, em casos semelhantes
.

Razão pela qual merece guarida o pleito de redução do ‘quantum’ indenizatório.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir:

3. A relação entre a correntista, pessoa física,
e a instituição financeira é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O bloqueio da conta bancária por 132 dias, de forma unilateral e sem comunicação prévia adequada, extrapolando prazo razoável para qualquer verificação de segurança, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A privação injustificada do acesso a recursos financeiros por período prolongado ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in
re

ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 proporcional e razoável para compensar o prejuízo e desestimular a conduta.

6. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, não se aplicando a Súmula 54 do STJ, restrita aos casos de responsabilidade extracontratual.

7. Constatado que o valor dos honorários advocatícios, fixado em percentual sobre a condenação, resultou em montante irrisório, impõe-se a sua majoração por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para remunerar dignamente o trabalho do advogado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido e recurso de apelação adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio prolongado e injustificado de conta bancária, sem prévia comunicação ao correntista, constitui falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. Sendo irrisório o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da condenação, é devida a sua majoração por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”
(...)
(N.U 1040840-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o ‘quantum’ indenizatório ao montante de R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025